Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014302-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (AGRAVANTE), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), LIV MACHADO - CPF: 349.643.778-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA –
DECISÃO
QUE FIXOU OS HONORÁRIOS PROVISÓRIOS PARA ADMINISTRADOR JUDICIAL NO PERCENTUAL INICIAL DE 1% DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA (R$ 362.577,61), A SEREM ADIANTADOS PELA EXEQUENTE - ÔNUS DE ADIANTAMENTO DA PARTE QUE REQUEREU O ATO – ARTS. 82 E 95, DO CPC - PRETENSÃO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos arts. 82 e 95, do CPC, o ônus de adiantamento da remuneração do administrador judicial de penhora sobre faturamento é da parte que requereu a medida.

O percentual fixado suplanta o valor da média de qualquer profissional da área e não pode ser vinculado ao valor da dívida, de forma abstrata, já que não se tem noção dos valores a serem penhorados e do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional.

Embora o Juiz a quo tenha acatado a estimativa do administrador, somente depois da conclusão dos trabalhos é que poderão ser de fato verificadas a sua complexidade e as horas efetivamente despendidas.

Assim, adstrito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salutar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COTEMINAS S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cumprimento de Sentença Arbitral no. 1000716-91.2018.8.11.0003, onde figura como parte contrária COOPERSERRA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, que, tendo sido autorizada a penhora do faturamento da empresa agravada, mediante atuação de administradora nomeada pelo Juízo, fixou os honorários provisórios para a administradora no percentual inicial de 1% do valor da dívida exequenda (R$ 362.577,61), a serem adiantados pela exequente.

Em suas razões, alega a agravante que o Código de Processo Civil não dispõe acerca da remuneração do administrador-depositário, de modo que deverá ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ato processual deve se responsabilizar pelas despesas daí decorrentes.

Aduz que não se pode aplicar o artigo 95 do CPC, já que na execução, o exequente que pleiteia a penhora sobre o faturamento do executado não pretende provar um direito, apenas a satisfação da execução, e que honorários de administrador não se enquadram no conceito de despesas previsto no artigo 82, do CPC, consoante o previsto no artigo 84, do CPC.

Relata que só foi forçada a requerer a penhora sobre percentual do faturamento da Cooperserra em razão da inexistência de bens livres e desembaraçados para constrição, e que as despesas com os honorários do administrador sejam descontadas do que for apurado durante o período de constrição, ou diretamente custeado pelo próprio Executado.

Assevera que os administradores judiciais nomeados para referido trabalho costumam requerer a fixação do valor a ser cobrado consoante o trabalho a ser desempenhado e não apenas o valor do débito da empresa.

Anota que o valor definido pela r. decisão agravada com base no valor da causa, no importe de R$ 362.577,61, para a análise de documentos contábeis da cooperativa e apresentação de um parecer com “plano de penhora”, considerando o fluxo de caixa, está totalmente divorciado dos valores comumente estipulados.

Pede pelo provimento do recurso e reforma da decisão a quo, para fins de determinar que o pagamento dos honorários à Administradora depositária incumbe exclusivamente à Agravada ou, subsidiariamente, pela fixação dos honorários do administrador em montante não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Depois de processado o recurso de agravo de instrumento e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, a Agravante compareceu aos autos aduzindo que, após a interposição do presente agravo, foi disponibilizada decisão determinando a sua intimação para depositar os honorários da administradora, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de possibilitar o início da penhora sobre o faturamento da empresa executada, sob pena de desistência do pedido de penhora.

Assevera que a probabilidade do direito está bem demonstrada nas razões do agravo de instrumento e que, assim não fosse, o ato de pagar o valor dos honorários da Administradora contraria o interesse de recorrer contra a decisão que impõe o pagamento.

Requer seja concedida tutela de urgência, a fim de afastar a imposição de efetuar o pagamento dos honorários da il. Administradora Judicial no exíguo prazo assinalado pelo MM. Juízo a quo, até o julgamento deste recurso (ID 53730983).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 53835452).

Contraminuta da parte agravada (ID 56127972).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL proposto por COTEMINAS S/A, no qual não foram localizados bens penhoráveis em nome da devedora COOPERSERRA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA, razão pela qual a exequente postulou pelo deferimento de penhora sobre o faturamento mensal da executada.

O pedido da exequente foi deferido, tendo sido autorizada a penhora do faturamento da empresa, mediante atuação de administradora nomeada pelo Juízo.

Intimada, a administradora apresentou proposta de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, para pagamento com entrada (20% dos honorários) e mais 36 prestações mensais (Id. 32134515).

A exequente, por sua vez, requereu que os honorários a serem percebidos pela administradora advenham do próprio produto da execução, em quantia não superior a 2% do valor do débito, e a cargo da executada.

Ao decidir a questão, o Magistrado de piso fixou os honorários provisórios para a administradora no percentual inicial de 1% do valor da dívida exequenda (R$ 362.577,61), a serem adiantados pela exequente, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Diferentemente do que aduziu a agravante, não há se falar em responsabilidade do agravado pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador.

Segundo o nosso vigente CPC:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

(...)

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso, a exequente pleiteou a penhora no percentual de 10% sobre o faturamento bruto da executada, bem como a nomeação de administrador depositário de confiança do Juízo.

Assim, compete a exequente/agravada pagar os honorários do administrador judicial que, a pedido seu, foi nomeado pelo juízo para a efetivação da penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FORMA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E DETERMINOU AO AGRAVANTE O ADIANTAMENTO DE PARTE DO VALOR. MANUTENÇÃO. ADMINISTRADOR QUE NÃO PODE SER OBRIGADO A ASSUMIR O RISCO DA INEXISTÊNCIA DO ÊXITO DA MEDIDA. OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES. ART. 82, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no 0032084-72.2019.8.16.0000, 7a Câmara Cível, Relator: Des. Francisco Luiz Macedo Junior, Julgado em 06/0//2020)

À luz desses preceitos, tenho por incensurável a decisão recorrida.

De se mencionar, ainda, que em razão do trabalho a ser realizado, o administrador faz jus à remuneração, a qual deverá ser condizente com o tempo do serviço e as dificuldades da sua execução.

No caso, o administrador nomeado pelo Juízo apresentou proposta no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado - R$ 36.257.761,21 (trinta e seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais, e vinte e um centavos) -, o que ficaria no montante de R$ 3.625.776,12 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta reais e doze centavos) a serem pagos da seguinte forma: Entrada (20% sobre o valor): R$ 725.155,22 (setecentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos); e mais 36 (trinta e seis) parcelas mensais de: R$ 80.572,80 (oitenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Com efeito, não pode o administrador ser obrigado a prestar o serviço ao Juízo “ad exitum”.

De se ponderar que, tendo em vista a natureza da medida constritiva, não é patente a certeza a respeito do êxito e do alcance que a penhora atingirá.

Portanto, diante da incerteza sobre os valores que serão alcançados com a aludida medida, não se pode obrigar o administrador a assumir o risco de vir a não obter remuneração adequada por seus serviços ou, até mesmo, de não obter ressarcimento dos valores que despendeu no exercício de suas funções.

A agravante anota que o valor definido pela decisão agravada com base no valor da causa, no importe de R$ 362.577,61, para a análise de documentos contábeis da cooperativa e apresentação de um parecer com “plano de penhora”, considerando o fluxo de caixa, está totalmente divorciado dos valores comumente estipulados, razão pela qual pugna pela fixação dos honorários do administrador em montante não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A fixação dos honorários provisórios visa a atender as despesas iniciais para a realização do trabalho profissional, não sendo recomendável o arbitramento de um valor definitivo para um trabalho que sequer foi iniciado.

Veja-se que o percentual fixado suplanta o valor da média de qualquer profissional da área e não pode ser vinculado ao valor da dívida, de forma abstrata, já que não se tem noção dos valores a serem penhorados e do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional.

Embora o Juiz a quo tenha acatado a estimativa do administrador, somente depois da conclusão dos trabalhos é que poderão ser de fato verificadas a sua complexidade e as horas efetivamente despendidas.

Assim, adstrito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salutar a redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários.

Nesse sentido:

“PERITO. HONORÁRIOS ADMNISTRADOR NOMEADO PELO JUÍZO. SALÁRIOS PROVISÓRIOS. ESTIMATIVA. DESCONTO NA PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de honorários provisórios, já que ainda não realizados os trabalhos, quer nos parecer excessiva a estimativa feita em primeiro grau, ainda mais vinculada ao valor da dívida. 2. Por essa razão, fica determinada a redução dos honorários periciais, com a observação que, após a entrega do trabalho do administrador, em havendo demonstração efetiva das horas trabalhadas e do trabalho realizado por parte do ilustre perito, poderá vir a ser determinada a complementação do depósito. 3. Possível a cobrança de honorários junto à penhora no faturamento. Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2035522-59.2020.8.26.0000, Relator(a): Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 02/04/2020)

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para

determinar a
redução dos honorários provisórios para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvando-se que, caso reste demonstrado que o trabalho demandou maior complexidade ou horas a mais que a média, o Juízo singular poderá determinar seja complementado o valor dos honorários.
O valor pago pelo credor deverá ser acrescido do montante do débito do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020